Tribunal: TJDFT
Processo: 0704843-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0704843-63.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE JORGE OLIVEIRA BRITO EMBARGADO: BRAULIO BRENO DE SOUSA MATOS D E S P A C H O Nos termos do artigo 1.024, §3o do Código de Processo Civil, intime-se o recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1o, CPC. Brasília, 5 de abril de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora